Tribunal: TJBA
Processo: 8076275-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076275-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WILMA REBOUÇAS SANTOS SOARES SANTANA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ (OAB:BA 25803-A), ANDERSON OTÁVIO DOS SANTOS (OAB:BA 27667-A) AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO DO EXPERT EM ORTOPEDIA. MENÇÃO A DECISÕES TRABALHISTAS DESFAVORÁVEIS A LAUDOS ANTERIORES ELABORADOS PELO PERITO DESIGNADO. SUPOSIÇÃO DE PARCIALIDADE. MÉDICO DO TRABALHO COM FORMAÇÃO COMPATÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA A ESCOLHA DO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIDADE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA PROVA POR ASSISTENTE TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. JUÍZO NÃO VINCULADO À CONCLUSÃO DO PERITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 465, § 1º, I, 473, § 1º E 479, DO CPC. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8076275-96.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.